Tribunal: STF
Processo: MS 23397
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTAS: 1. MANDADO DE SEGURANÇA. Decurso do prazo de 120 dias. 
   Decadência. Extinção do processo. Aplicação do art. 269, IV, do 
   Código de Processo Civil. Operada a decadência diante do decurso 
   do prazo de 120 dias, extingue-se o processo de mandado de 
   segurança. 

2.	RECURSO. Agravo. Regimental. Ausência de razões 
   consistentes. Caráter abusivo. Mantida a decisão por seus 
   próprios fundamentos. A ausência de razões consistentes, capazes 
   de infirmar a decisão  agravada, denota o caráter abusivo do 
   recurso.